Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 88161179 o processo de referência) que, na ação de execução movida pelo BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor de DKN Castro Cursos e Edições Culturais – ME, Deylson Kedson do Nascimento Castro e Sheyla Marques Lins Castro, processo 0002043-92.2015.8.07.0007, indeferiu o requerimento de penhora e determinou a suspensão do processo nos seguintes termos: 1. Indefiro o pedido de penhora salarial, pois encontra óbice no art. 833, IV, do CPC. 2. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo, conforme Id no 87667119. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 88659741 do processo de referência) foram rejeitados (Id 88456535 do processo de referência). Em razões recursais (Id 25629728, p. 3-11), o agravante sustenta a possibilidade de relativização da penhora do salário, segundo a jurisprudência que entende aplicável ao caso. Alega não terem sido encontrados outros bens passíveis de penhora. Diz ser razoável a penhora de 10%, porque entende que não comprometerá a sobrevivência do devedor, tendo em vista sobejar 90% dos ganhos para arcar com o pagamento das despesas e a manutenção de suas necessidades. Considera para se dar efetividade à tutela jurisdicional, mormente no processo de execução, a comunicação à entidade pagadora para implementação da penhora em folha de salário. Ao final, requer recebimento do presente recurso, dando-lhe provimento para reformar a malsinada decisão que sustenta a impenhorabilidade do salário, na medida em que tal entendimento já fora superado, dando vez à relativização da penhora, e neste sentido seja determinada a penhora de percentual do salário do devedor no percentual de 10 a 20%, situação que observará tanto a dignidade da pessoa humana e a efetividade da tutela jurisdicional, como como prestigia entendimento da Corte Especial. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 25634028 e 25634029). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;